Tribunal: TJMT
Processo: 1010603-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010603-74.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), AUGUSTO GAONA - CPF: 333.082.419-00 (AGRAVADO), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1010603-74.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: AUGUSTO GAONA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que homologou o pedido de desistência do recurso, sem que fossem fixados os honorários advocatícios.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, visto que ao homologar a desistência do recurso de Agravo de Instrumento, sem a fixação dos honorários advocatícios, afronta a nova legislação processual, mais precisamente, os §§ 1o, 6o e 11o do art. 85 do CPC.

Alega que há omissão desse Juízo em relação ao disposto no § 1o, do art. 85 do CPC/2015, que dispõe expressamente que são devidos os honorários advocatícios nos recursos interpostos, cuja omissão deve ser devidamente sanada, para que seja fixada a verba honorária em sede recursal, além de que, o Recurso de Agravo de Instrumento foi devidamente processado e contrarrazoado pelo Agravado, ora Recorrente, que apresentou sua defesa no prazo legal.

Esclarece que, como na decisão agravada/embargada foi homologado o pedido de desistência do Recurso de Agravo de Instrumento, sem que fosse fixado os honorários recursais, é lógico que o Agravado deve arcar com os honorários advocatícios, nos termos da legislação competente.

Dessa forma, requer seja provido o presente Agravo Interno, por tempestivo e próprio, para dar-lhe PROVIMENTO, com efeitos infringentes, sanando a omissão apontada, no sentido de ser fixado os honorários advocatícios.

O Agravado apresentou contrarrazões junto ao Id. 32839498, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá (MT), 11 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020